Tribunal: CARF
Processo: 13839.723487/2011-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
BASE DE CÁLCULO. RENDIMENTOS RECEBIDOS DE AÇÃO TRABALHISTA.
Na Declaração de Ajuste Anual, o rendimento a ser declarado decorrente de ação trabalhista é o rendimento bruto, composto do rendimento líquido, dos descontos efetuados em favor da União (contribuição à previdência oficial e imposto retido na fonte) e as despesas necessárias ao recebimento, tais como os honorários advocatícios, desde que o ônus seja comprovadamente do sujeito passivo.
MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO.
Na ausência de recolhimento espontâneo pelo sujeito passivo, cabe a constituição do crédito tributário mediante lançamento de ofício, com a respectiva penalidade prevista em lei.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
IMPOSTO DEVIDO. CÁLCULO. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE (RRAs). REGIME DE COMPETÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) 614.06/RS. REPERCUSSÃO GERAL. REsp no 1.118.429/SP. RECURSO REPETITIVO.
É imperiosa a aplicação do regime de competência, a fim de atender a interpretação conforme a constituição decorrente da análise do RE no 614.406 e do REsp no 1.118.429/SP. O IRPF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado utilizando-se as tabelas e alíquotas do imposto vigentes a cada mês de referência (regime de competência), sem que implique em alteração de critério jurídico.
JUROS MORATÓRIOS. IMPOSTO DE RENDA. NÃO INCIDÊNCIA. TEMA No 808. STF. REPERCUSSÃO GERAL. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
Firmada, em sede de repercussão geral, a tese de que não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função. (Tema de no 808 do STF)

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.723487/2011-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.320 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
8 de maio de 2024
Recorrente
ELZA ALVES DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
BASE DE CÁLCULO. RENDIMENTOS RECEBIDOS DE AÇÃO
TRABALHISTA.
Na Declaração de Ajuste Anual, o rendimento a ser declarado decorrente de
ação trabalhista é o rendimento bruto, composto do rendimento líquido, dos
descontos efetuados em favor da União (contribuição à previdência oficial e
imposto retido na fonte) e as despesas necessárias ao recebimento, tais como os
honorários advocatícios, desde que o ônus seja comprovadamente do sujeito
passivo.
MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO.
Na ausência de recolhimento espontâneo pelo sujeito passivo, cabe a
constituição do crédito tributário mediante lançamento de ofício, com a
respectiva penalidade prevista em lei.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
IMPOSTO
DEVIDO.
CÁLCULO.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE (RRAs). REGIME DE COMPETÊNCIA. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO (RE) 614.06/RS. REPERCUSSÃO GERAL. REsp no
1.118.429/SP. RECURSO REPETITIVO.
É imperiosa a aplicação do regime de competência, a fim de atender a
interpretação conforme a constituição decorrente da análise do RE no 614.406 e
do REsp no 1.118.429/SP. O IRPF sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente deve ser calculado utilizando-se as tabelas e alíquotas do
imposto vigentes a cada mês de referência (regime de competência), sem que
implique em alteração de critério jurídico.
JUROS MORATÓRIOS. IMPOSTO DE RENDA. NÃO INCIDÊNCIA.
TEMA
No
808.
STF.
REPERCUSSÃO
GERAL.
OBSERVÂNCIA
OBRIGATÓRIA.
Firmada, em sede de repercussão geral, a tese de que “não incide imposto de
renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.723487/2011-52
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.320 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.723487/2011-52

remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.” (Tema de no 808 do
STF)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para afastar a incidência do IRPF sobre os juros de mora no atraso
do pagamento da remuneração, bem como, determinar que o imposto seja calculado utilizando-
se as tabelas e alíquotas vigentes a cada mês de referência, observando a renda auferida mês a
mês.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Gustavo de Oliveira Machado Márcio Avito Ribeiro Faria, Rafael Zedral, Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri e Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão no 16-65.315, proferido pela
21a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo, que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a Impugnação (fls. 77/82).
Litigio instaurado com a apresentação tempestiva da Impugnação contra a
notificação de lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF correspondente ao
ano calendário de 2009, tendo em vista a apuração da seguinte infração:
a) Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, Decorrentes de Ação a
Justiça Federal, no valor de R$ 87.566,32, com compensação do imposto de renda retido na fonte
de R$ 3.438,93, apurada pela análise das informações e documentos apresentados pelo
contribuinte e/ou das informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do
Brasil.
A fiscalização complementa a descrição dos fatos informando:
A contribuinte foi intimada a apresentar comprovantes conforme TIF
2010/234075117539958. Da análise da documentação apresentada em 29/09/2011 e dos
dados constantes dos sistemas da RFB, constata-se que a Contribuinte recebeu
rendimentos no valor de R$ 114.630,90 da Fonte Pagadora Caixa Econômica Federal,
CNPJ 00.360.305/0001-04, conforme DIRF. Considerando a natureza dos rendimentos
(código 5928 – ação judicial) e os documentos apresentados pelo contribuinte em
atendimento à intimação, foi efetuada dedução a título de honorários advocatícios no
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.320 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.723487/2011-52

valor de R$ 27.064,58, resultando em rendimentos tributáveis de R$ 87.566,32 e
considerado IRRF de R$ 3.438,93.
O enquadramento legal, descrição, demonstrativo do fato gerador e valor
tributável foram registrados no lançamento, às fls. 15/19.
Veio a sobredita Impugnação ocasião em que alegou:
1) O crédito tributário apurado é absurdo, uma vez que na declaração de imposto de
renda houve discriminação de bens e direitos, sendo totalmente improcedente a
Notificação de Lançamento, pois tal valor já foi declarado;
2) Declarou R$ 97.787,12 em caderneta de poupança da Caixa Econômica Federal
proveniente da Ação Judicial processo no 1.755/02, conforme cópia da sentença e o
Fisco não fez menção a tal valor;
3) Após levantar o valor a própria fonte pagadora retém o percentual do IRRF e, se
ocorreu erro foi da fonte pagadora;
4) O valor da parte foi devidamente comprovada, conforme jurisprudência e declarada
em DIRPF corretamente entregue, comprovando o ônus, afastando-se a presunção juris
tantum a respeito da exigência de omissão de receita, logrando-se a produzir prova em
contrário, rechaçando-se em sua integralidade a exigência fiscal;
5) O Imposto de Renda arbitrado exclusivamente com base em extratos bancários não
tem suporte legal. Cita Súmula 182 do TFR;
6) Requer a redução da multa e do valor do crédito tributário apurado;
7) Requer retificação da Notificação de Lançamento adequando-se aos moldes
apresentados, reconhecimento da nulidade do crédito fiscal em face do erro da fonte
pagadora e improcedência da Notificação com redução do valor do crédito tributário
apurado.
A d. DRJ, por sua vez, rejeitou todas as alegações trazidas pela Recorrente
mantendo o lançamento , porque teria sido constituído com base na omissão de rendimentos
tributáveis recebidos acumuladamente, conforme Comprovante de Levantamento Judicial e das
peças trazidas aos autos às fls. 29/35 e 45/51,
Conforme dados constantes do Comprovante de Levantamento Judicial, às fls. 45/47, a
contribuinte recebeu rendimentos no valor de R$ 114.630,90 com retenção do imposto
de renda no valor de R$ 3.438,93, o que corresponde a 3% dos rendimentos tributáveis.
(...)
Ademais, o lançamento baseou-se em documentos comprobatórios do recebimento de
rendimentos tributáveis acumuladamente, conforme Comprovante de Levantamento
Judicial e das peças trazidas aos autos às fls. 29/35 e 45/51. Portanto, não se trata de
lançamento com base em presunção, cabendo exclusivamente à contribuinte, o ônus da
prova.

DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificado, por via postal, em 2.3.2015, conforme cópia de Aviso
de Recebimento dos correios, às fls. 86, interpôs Recurso Voluntário, em 31.3.2015, (fls. 89 e
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.320 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.723487/2011-52

seguintes), no qual reiterou as mesmas teses/alegações de defesa que foram apresentadas quando
da interposição da sua impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte ELZA ALVES DA SILVA.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal – PAF, inclusive para os fins
do inciso III, do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada Código
Tributário Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
DA PRELIMINAR
Neste ponto sustentou que o lançamento seria nulo porque a Recorrente teria
declarado o valor recebido declarado um valor, em poupança, de R$ 97.787,12 (Noventa e sete
mil e setecentos e oitenta e sete reais e doze centavos), proveniente da referida Ação Judicial,
que teve seu tramite na 4a Vara Cível da Comarca de Jundiaí - SP, sob autos do processo n°.
1.755/02, conforme segue cópia da sentença em anexo.
10. Nesse cenário, saliente-se, que a referida Notificação de Lançamento, é
inconsistente e totalmente nula, pois como já mencionado, tal valor já foi declarado,
conforme segue cópia do Imposto de Renda -Pessoa Física (doc. anexo);
Salientou a Recorrente que o Fisco, na referida Notificação de Lançamento, não
teria feito menção no tocante ao valor de R$ 97.787,12 (Noventa e sete mil e setecentos e oitenta
e sete reais e doze centavos), encontrado na caderneta de poupança da Caixa Econômica Federal.
Por fim para a Recorrente defendeu que o lançamento deve ser anulado, por erro
da fonte pagadora, acolhendo-se a sua pretensão.
Em que pese o seu descontentamento com o lançamento, a nulidade suscitada não
se sustenta.
Vejamos que a própria d. DRJ se debruçou sobre o tema, cujos fundamentos de
fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de julgamento por se encontrarem
perfeitamente motivadas de forma explícita, clara e congruente e em harmonia com a legislação
tributária e (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
O imposto de renda pessoa física incide sempre que houver aquisição de disponibilidade
econômica ou jurídica de renda e de proventos de qualquer natureza. A matéria objeto
do lançamento encontra amparo legal na seguinte legislação: art. 1o, 2o, 3o e §§, art. 6o,
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.320 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.723487/2011-52

XV e art. 8o da Lei no 7.713/1988; art. 39, art. 43, XII, arts. 49 a 53 e art. 55, VII, do
RIR/1999.
A contribuinte alega nulidade do crédito fiscal em face do erro da fonte pagadora e
improcedência da Notificação de Lançamento, pois o valor apurado foi declarado. Tais
alegações não procedem como veremos a seguir.
De início, observa-se que a Notificação contém os elementos necessários e suficientes
para o atendimento dos arts. 11 e 59 do Decreto no 70.235/1972, não ensejando
declaração de nulidade ou invalidade do ato de administrativo de lavratura da
Notificação de Lançamento.
Saliente-se que a Notificação de Lançamento e a Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal, o Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido, bem como os Demonstrativos
de Apuração das Multas e dos Juros, que a integram descrevem com clareza a
irregularidade apurada e citam o enquadramento legal, tanto da infração como da
cobrança da multa de ofício e dos juros de mora.
Conforme dados constantes do Comprovante de Levantamento Judicial, às fls. 45/47, a
contribuinte recebeu rendimentos no valor de R$ 114.630,90 com retenção do imposto
de renda no valor de R$ 3.438,93, o que corresponde a 3% dos rendimentos tributáveis.
Assim, rejeitam-se as alegações acerca da nulidade.
NO MÉRITO
Neste ponto a decisão recorrida acerta quanto à ocorrência do fato gerador
(rendimento tributáveis não declarados não oferecidos à tributação), sendo que a simples
declaração em conta de poupança não desqualifica a sua ocorrência:
Assim, não houve erro da fonte pagadora dos rendimentos tributáveis em questão,
antecipando parte do imposto de renda devido, à alíquota de 3%.
Ademais, a contribuinte não declarou os rendimentos tributáveis em DIRPF AC 2009.
O fato de ter informado saldo em conta de poupança no campo Bens e Direitos, não
implica no oferecimento dos devidos rendimentos à tributação.
Ademais, o lançamento baseou-se em documentos comprobatórios do recebimento de
rendimentos tributáveis acumuladamente, conforme Comprovante de Levantamento
Judicial e das peças trazidas aos autos às fls. 29/35 e 45/51. Portanto, não se trata de
lançamento com base em presunção, cabendo exclusivamente à contribuinte, o ônus da
prova.
De modo que o lançamento encontra-se hígido.
Contudo, a forma de cálculo do imposto devido utilizada no lançamento deve ser
revista. Vejamos.
DOS RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE
A matéria, ora em debate, qual seja a tributação sobre rendimentos recebidos
acumuladamente (RRA) decorrentes de ações trabalhistas sofreu uma alteração significativa a
partir das manifestações do Superior Tribunal de Justiça – STJ, no Resp 1.118.429-SP e no Resp
Resp. 1.470.720-RS, ambos decididos sob o rito do art. 543-C do Código de Processo Civil
(CPC), culminando com a inovação legislativa, ocorrida em 2015, mais especificamente no
acréscimo do art. 12-A à Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988.
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-003.320 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.723487/2011-52

Pois bem.
No tocante à sistemática de incidência do IRPF sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente, prescrevia o art. 12 da Lei no 7.713/88 que, para os rendimentos recebidos
acumuladamente, relativos aos anos calendários anteriores ao do recebimento, o imposto de
renda incidiria no mês de recebimento, sobre o valor total dos rendimentos, deduzidos os
custos com a ação judicial:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no mês
do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor das
despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se
tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Por seu turno, a Medida Provisória (MP) no 497, de 27 de julho de 2010,
posteriormente convertida na Lei no 12.350, de 20 de dezembro de 2010, acrescentou o art. 12-A
a Lei 7.713/1988, alterando a sistemática de tributação dos RRA, na sua redação original:
Art. 12-A. Os rendimentos do trabalho e os provenientes de aposentadoria, pensão,
transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela Previdência Social da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quando correspondentes a
anos-calendário anteriores ao do recebimento, serão tributados exclusivamente na fonte,
no mês do recebimento ou crédito, em separado dos demais rendimentos recebidos no
mês.
§ 1o O imposto será retido, pela pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento ou pela
instituição financeira depositária do crédito, e calculado sobre o montante dos
rendimentos pagos, mediante a utilização de tabela progressiva resultante da
multiplicação da quantidade de meses a que se refiram os rendimentos pelos valores
constantes da tabela progressiva mensal correspondente ao mês do recebimento ou
crédito.
Nesta seara, conforme se extrai do caput do precitado artigo, RRA passaram a ser
tributados exclusivamente na fonte, no mês de recebimento do crédito, em separado dos demais
rendimentos auferidos no mês.
Todavia, no julgamento do Recurso Extraordinário no 614.406/RS, em 23/10/2014
– posteriormente à interposição do recurso voluntário – , sob a sistemática do art. 543-B do
CPC/73, o Pleno do exc. Supremo Tribunal Federal – STF concluiu pela inconstitucionalidade
do art. 12 da Lei 7.713/1988, por violar os princípios da isonomia e da capacidade contributiva,
fixando o entendimento de que o cálculo do imposto devido sobre os RRAs deveria ser feito
mediante utilização de tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores
deveriam ter sido adimplidos (ou seja, empregando-se o regime de competência).
O Imposto de Renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve observar o
regime de competência, aplicável a alíquota correspondente ao valor recebido mês a
mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma única vez.
Concluindo-se, portanto, que todo RRA recebido antes de 11/03/2015 (ou seja,
aqueles que não se sujeitam ao novo art. 12-A da Lei 7.713/1988) estão, atualmente, submetidos
ao regime de competência, afastando-se, assim, a aplicação do art. 12 da Lei 7.713/1988.

Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-003.320 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.723487/2011-52

Vejamos que o recorrente não teria como suscitar tal assunto em sua Impugnação,
mormente, em 2011, as teses que tratavam da matéria não estavam plenamente consolidadas.
Contudo, quando do seu Recurso Voluntário, em 2015, a matéria deveria ter sido
trazida à baila e, apesar do recorrente não tê-la suscitado em sua peça recursal, seu conhecimento
é de observância obrigatória pelos membro deste Conselho, conforme dispõe o atual Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023, in verbis:
Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que:
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em julgado do
Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado, ou em controle difuso,
com execução suspensa por Resolução do Senado Federal; ou
II - fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal
de Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, na
forma disciplinada pela Administração Tributária;
c) dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional ou parecer, vigente e aprovado pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional,
que conclua no mesmo sentido do pleito do particular, nos termos dos arts. 18 e 19 da
Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1993.
Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional,
na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, deverão ser
reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica nos casos em que houver recurso
extraordinário, com repercussão geral reconhecida, pendente de julgamento pelo
Supremo Tribunal Federal, sobre o mesmo tema decidido pelo Superior Tribunal de
Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos.
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do CARF,
contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em que houver
acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo Supremo Tribunal
Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de matéria exclusivamente
infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de Justiça e que declare ilegalidade
da norma.
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-003.320 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.723487/2011-52

Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no caput não se aplica na
hipótese em que o julgamento do recurso puder ser concluído independentemente de
manifestação quanto ao tema afetado.
Verifica-se que a Autoridade Fiscal constatou omissão de rendimentos tributáveis
recebidos acumuladamente em virtude de ação judicial federal, no valor de R$ 87.566,32,
auferidos pelo titular1, sendo que tal assunto encontra-se pacificado pelo STF cuja decisão
definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida na sistemática da repercussão geral, é de
observância obrigatória pelos membros deste Conselho, conforme visto linhas acima.
Cumpre consignar que a matéria já foi apreciada por este e. CARF2.
Portanto, consoante o disposto no Regimento Interno do CARF, faz-se
imperiosa a aplicação do entendimento esposado no RE 614.406, do STF3, que, sob o rito de
repercussão geral, reconheceu a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do art. 12 da
Lei no 7.713, de 1988, e estabeleceu o regime de competência para efeito do cálculo do
Imposto de Renda sobre RRA.
Por essas razões, o imposto de renda deve ser calculado utilizando-se as tabelas e
alíquotas do imposto vigentes a cada mês de referência, observando a renda auferida mês a mês,
considerando-se as tabelas e alíquotas da época própria a que se refira o rendimento auferido,
realizando-se o cálculo de forma mensal, não pelo montante global pago extemporaneamente,
como ocorrido no presente caso.
DA NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE JUROS
MORATÓRIOS
Consabido que, recentemente, o e. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
RE no 855.091/RS, sob a sistemática de repercussão geral (Tema de no 808), decidiu não incidir
Imposto de Renda sobre juros de mora devidos em razão do atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
Para os ministros, teria havido a não recepção do parágrafo único do art. 16 da Lei
n. 4.506/88 pela CRFB/88, além de padecer o § 1o do art. 3o da Lei 7.713/1988 e o §1o do inc. II
do art. 43 do CTN de inconstitucionalidade parcial, o que implica a não incidência do imposto de
renda sobre juros de mora nas respectivas hipóteses.
Firmada, em sede de repercussão geral, a tese de que “não incide imposto de
renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de
emprego, cargo ou função.”(Tema de no 808 do STF)

1 COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
A contribuinte foi intimada a apresentar comprovantes conforme TIF 2010/234075117539958. Da análise da
documentação apresentada em 29/09/2011 e dos dados constantes dos sistemas da RFB, constata-se que a
Contribuinte recebeu rendimentos no valor de R$ 114.630,90 da Fonte Pagadora Caixa Econômica Federal, CNPJ
00.360-305/0001-04, conforme DIRF. Considerando a natureza dos rendimentos ( código 5928 - ação judicial ) e os
documentos apresentados pelo contribuinte em atendimento á intimação, foi efetuada dedução a titulo de honorários
advocaticios no valor de R$ 27.064,58, resultando em rendimentos tributáveis de R$ 87.566,32 e considerado o
IRRF de R$ 3.438,93. (Notificação de Lançamento no 2010/270580261412666, fl. 17).
2 Precedentes nos acórdãos nos. 9202-003.518, 2301-004.658, 2202-004.521, 2801-003.713, 9202-007.006.
3 O entendimento foi confirmado no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário no 1.022.792 e a matéria resta
reconhecida como de repercussão geral, Tema 368 do STF.
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1001-003.320 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.723487/2011-52

Tendo em vista que tal decisão definitiva do STF é de observância obrigatória por
este Conselho, conforme estabelece o seu Regimento Interno, afasta-se, assim, a incidência do
IRPF sobre os juros de mora no atraso do pagamento da remuneração do recorrente.
DA MULTA DE OFÍCIO
No caso sub examine, o sujeito passivo inegavelmente não adotou a providencia
de efetuar espontaneamente o recolhimento da obrigação, o que, forçosamente, implicou
constituir o crédito tributário mediante lançamento de ofício, o qual, por consectário, resulta na
aplicação da penalidade prevista no art. 44, inciso I, da Lei no 9.430, de 1996, verbis:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
Assim, resta demonstrado o cabimento da constituição do crédito tributário via
auto de infração, com a respectiva multa de ofício de 75%, haja vista a falta de
recolhimento/confissão de tributo devido, sendo certo, que quaisquer dificuldades financeiras
pelas quais a contribuinte esteja passando, não lhe conferem o direito de cumprir com sua
obrigação tributária, porquanto, é uma obrigação “ex lege”, que decorre imediatamente da lei,
sendo irrelevante a vontade do contribuinte para determinar o seu nascimento. A obrigação
tributária não nasce por acordo de vontades, ou mesmo por força da vontade unilateral do Fisco
ou do sujeito passivo, mas por imposição legal cogente.
Rejeito, pois, as alegações do Recorrente neste item.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, dou provimento parcial ao recurso, para afastar a incidência do
IRPF sobre os juros de mora no atraso do pagamento da remuneração, bem como, determinar
que o imposto seja calculado utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes a cada mês de
referência, observando a renda auferida mês a mês.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1001-003.320 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.723487/2011-52

Fl. 138
DF CARF MF
Original